Tribunal: TJDFT
Processo: 0716479-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Vistos. Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, OI MÓVEL S/A, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela apelada em sede de contrarrazões (id 15937415). Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.